Tribunal: TJMT
Processo: 1001003-82.2022.8.11.0013
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001003-82.2022.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MAX DELIS DE QUEIROZ - CPF: 890.705.421-53 (RECORRENTE), MAX DELIS DE QUEIROZ - CPF: 890.705.421-53 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1001003-82.2022.8.11.0013

Origem:
Juizado Especial e Criminal de Pontes e Lacerda

Recorrente(s):
MAX DELIS DE QUEIROZ

Recorrido(s):
OI S.A.

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento: 29/11/2022

Ordem na pauta: 26

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET – CANCELAMENTO DE CONTRATO POR INSUFICIÊNCIA DE SINAL DE INTERNET - MULTA DE FIDELIDADE INDEVIDA – APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO 632/2014 DA ANATEL – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA – INTELIGÊNCIA DO ART. 42 DO CDC – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE LESÃO AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE -
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O autor, ora recorrente, pretende reforma da sentença que, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinou a devolução em dobro da quantia de R$ 457,50 (quatrocentos e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos) paga indevidamente pelo consumidor, correspondente à multa de por quebra de contrato, pois o cancelamento do mesmo se deu pelas falhas na prestação do serviço de internet e telefonia pela ré, todavia, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

2.

O recorrente sustenta que a cobrança indevida de multa por quebra de contrato configura danos morais na modalidade
in re ipsa
.

3.

A empresa recorrida impugna os benefícios da justiça gratuita concedidos ao autor e, no mérito, pede a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

4.

Extrai-se dos autos que o autor, ora recorrente, possuía contrato de TV por assinatura, internet e telefonia com a ré, porém, em 30/01/2019, solicitou o encerramento da relação contratual somente em relação aos serviços de TV a cabo. Mais a frente, na data de 15/03/2019, também requereu o cancelamento dos demais serviços, em razão das inúmeras falhas de sinal de internet, que o impediam de utilizá-lo em sua plenitude.

5.

O recorrido também comprova que, mesmo com a deficiência na prestação do serviço, adimpliu tempestivamente o valor das faturas de consumo, inclusive da multa de fidelização cobrada, inexistindo débitos em aberto quando do encerramento da relação contratual.

6.

Preliminarmente,
rejeito
a impugnação à justiça gratuita apresentada pela parte ré, ora recorrida, pois, da análise conjunta entre a declaração de hipossuficiência e dos documentos acostados aos autos, observa-se a verossimilhança das alegações do recorrente, ficando comprovado que não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família.

7.

Quanto ao mérito, desnecessário o exame da falha na prestação de serviço (cobrança de multa de fidelização por cancelamento de contrato em razão de falha na prestação de serviço), visto que esta discussão restou sedimentada pelo Juízo
a quo
e não foi objeto de insurgência recursal.

8.

Na hipótese, apenas o autor recorre, limitando-se a discorrer acerca do cabimento de indenização por danos morais.

9.

Da análise dos autos, vê-se que
não há qualquer informação de que o autor tenha sido exposto à situação vexatória, capaz de ferir seus direitos personalíssimos.

10.

A
simples cobrança indevida de multa por quebra contratual, sem que haja outra situação anormal, não caracteriza abalo moral passível de indenização. Isso porque, s
alvo casos excepcionais, a cobrança

de débito só enseja dano moral quando ultrapassa a esfera particular para vir a público, o que pode se dar, por exemplo, com a inscrição em cadastro de inadimplentes.

11.

Desse modo, entende-se que a cobrança, por si só, não é fato capaz de ensejar danos na esfera extrapatrimonial, caracterizando, assim, mero aborrecimento ou desconforto da vida cotidiana, a que todos são expostos.

12.

A propósito do tema, colhe-se o entendimento desta e. Turma Recursal em situações análogas, a exemplo do julgamento do recurso N.U 1000452-70.2020.8.11.0111, Relator LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Julgado em 14/07/2022.

13.

Desse modo, entendo que a sentença objurgada não comporta reforma, devendo ser mantida

por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

14.

Recurso conhecido e desprovido.

15.

Por consequência,
condeno
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado
(art. 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022